Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702231-30.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 68667753, a recorrente requer seja disponibilizado o extrato atualizado da conta judicial vinculada a este processo, para fins de conferência. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Antes, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007